Tribunal: TJPA
Processo: 0817450-82.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817450-82.2021.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0817450-82.2021.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante: Antônio Carlos da Silva Azevedo

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. VONTADE DO RÉU EM RECORRER. REEXAME DE TODO O PROCESSO. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, § 2°, I E V E §2°-A, I DO CP. ART. 71 DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) A sentença
foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

1.1) Demonstrada autoria e materialidade delitiva do crime de roubo majorado cometido em face da vítima Marcelo (art. 157, II e V e §2º-A, I do CP). Restou devidamente comprovado nos autos que o recorrente abordou a vítima Marcelo, se apossando do seu veículo com a intenção de usá-lo como instrumento para outros roubos, o que é suficiente para caracterizar a figura típica do art. 157 do CP. Entendimento do STJ.

1.2) Demonstrada autoria e materialidade delitiva do crime de roubo majorado cometido em face das
vítimas que se encontravam no estabelecimento P H Food (art. 157, II e §2°-A, I do CP).

2)
Aplicação do crime continuado. Devida. O
s delitos praticados são da mesma espécie, eis que ambos são capitulados no art. 157 do CP, além de terem sido praticados no mesmo dia, mesma cidade e com o mesmo
modus operandi
, haja vista que o recorrente, nas duas ocasiões, surpreendeu as vítimas com o intuito de subtrair seus bens.

3) O
cálculo da pena feito na sentença observou detidamente o princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal.

4) Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na
22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 17/07/2023 e 24/07/2023,

à unanimidade
,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 25 de julho de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA AZEVEDO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal n°
0817450-82.2021.8.14.0401
, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, I e V e §2°-A, I do CP, na forma do art. 71 do CP, fixando a pena final em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

O acusado, uma vez intimado da sentença, declarou seu desejo em recorrer, solicitando o patrocínio da Defensoria Pública (Num.10078501 – Pág. 1).

A Defensoria Pública, por sua vez, ao ser intimada do interesse do réu, esclareceu que entende não haver nulidade processual, causa de extinção da punibilidade ou fundamento de mérito a ensejar a propositura de Recurso de Apelação, no entanto,
considerando a vontade do réu em recorrer, requereu o prosseguimento do feito com o reexame necessário de todo o processo
(Num. 10078507 – Pág. 1 e Num. 10078515 – Pág. 1).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso

Em sede de
contrarrazões
(Num. 10078519 – Pág. 1/9), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 11412277 – Pág. 1/6).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Ante a vontade do réu em recorrer e considerando a manifestação da Defensoria Pública (Num. 10078515 – Pág. 1), proceder-se-á o reexame de todos o processo.

Narra a
denúncia
(Num. 10078418 – Pág. 1/5) que o recorrente, na companhia de outras 03 (três) pessoas e com emprego de arma de fogo, primeiramente, abordou a vítima Marcelo, tomando posse de seu veículo e restringindo sua liberdade, enquanto seguiu pela cidade fazendo outros assaltos.

Até que chegaram no estabelecimento P H Food, anunciaram o assalto, recolhendo pertences de vítimas que lá se encontravam, momento em que houve uma troca de tiros com um investigador da Polícia Civil que lanchava no local, atingindo o denunciado, que foi preso em flagrante, enquanto os demais comparsas fugiram.

Veja-se, portanto, que a denúncia narra ao menos dois assaltos distintos, nas mesmas condições de tempo, espaço e modo, sendo um ocorrido em face da vítima Marcelo Felipe Veloso do Nascimento e outro em face das vítimas que se encontravam no estabelecimento P H Food (Joyce Raissa Moia Ferreira, Layane Caroline Lima de Azevedo, Mônica Cristina Travassos da Silva e Paulo Gabriel Gomes da Silva).

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao
crime cometido em face da vítima Marcelo
, entendo que a materialidade e a autoria delitiva
restaram suficientemente comprovada nos autos, o que se extrai tanto do
depoimento da vítima em juízo
(Num. 10078462 – Pág. 1 – 00:00:03), quanto da
própria confissão do apelante na fase judicial
(Num. 10078483 – Pág. 1 – 00:02:15).

E, apesar da vítima esclarecer que os assaltantes, ao final da empreitada criminosa, não subtraíram seus pertencentes (Num. 10078466 – Pág. 1 – 00:02:27), destaco que restou devidamente comprovado nos autos que o recorrente abordou a vítima Marcelo, se apossando do seu veículo com a intenção de usá-lo como instrumento para outros roubos, o que é suficiente para caracterizar a figura típica do art. 157 do CP.

Nesse sentido, destaco jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. DELITO COMPLEXO. OBJETOS JURÍDICOS.
FIGURA DENOMINADA "ROUBO DE USO". CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]

2.
O ânimo de apossamento - elementar do crime de roubo - não implica, necessariamente, o aspecto de definitividade
. Ora, apossar-se de algo é ato de tomar posse, dominar ou assenhorar-se do bem subtraído, que
pode trazer o intento
de ter o bem para si, entregar para outrem ou
apenas utilizá-lo por determinado período
, como no caso em tela.

3.
O agente que, mediante grave ameaça ou violência, subtrai coisa alheia para usá-la, sem intenção de tê-la como própria, incide no tipo previsto no art. 157 do Código Penal
.

4. Recurso provido para, afastando a atipicidade da conduta, cassar o acórdão recorrido e a sentença de primeiro grau, e determinar que nova decisão seja proferida em primeira instância. (STJ. REsp n. 1.323.275/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/4/2014, DJe de 8/5/2014) (grifo nosso).

Quanto as
majorantes aplicadas
, também entendo que não há nada a ser modificado na sentença.

Observe-se que o magistrado reconheceu a incidência do
concurso de pessoas
(§2°, II), da
restrição de liberdade à vítima
(§2°, V) e do
emprego de arma de fogo
(§2°-A, I), as quais restaram devidamente demonstrada nos autos pelo depoimento da vítima em juízo, respectivamente nos Ids. Num. 10078463 – Pág. 1 – 00:00:03, Num. 10078462 – Pág. 1 – 00:00:12 e Num. 10078461 – Pág. 1 – 00:02:20.

Embora não se trate de testemunha, o
ofendido tem especial relevância na apuração do crime
. Por conta disso, o legislador considerou relevante sua oitiva, dedicando-lhe um capítulo próprio na parte concernente à prova, e a jurisprudência tem especial apreço por sua palavra, devendo seu relato ser apreciado em confronto com os outros elementos probatórios, podendo, então, conforme a natureza do crime, muito contribuir para a convicção do juiz.

E, nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as
palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório
, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, eis que a
palavra da vítima é confirmada pela confissão do recorrente em juízo
.

Deste modo,
mantenho a condenação do recorrente em face de vítima Marcelo Felipe Veloso do Nascimento como incurso no art. 157, §2°, II e V e §2°-A, I do CP
.

No que se refere ao
crime cometido contra as vítimas que se encontravam no estabelecimento
P H Food
(Joyce Raissa Moia Ferreira, Layane Caroline Lima de Azevedo, Mônica Cristina Travassos da Silva e Paulo Gabriel Gomes da Silva), também entendo que estão demonstradas a autoria e materialidade delitiva.

Isso porque, extrai-se dos autos que
todas as vítimas relataram em juízo
que estavam no estabelecimento lanchando quando o recorrente chegou, na companhia de outros indivíduos, anunciando o assalto e tomando seus pertences (Joyce – Num. 10078468 – Pág. 1 – 00:00:52, Layane – Num. 10078472 – Pág. 1 – 00:01:01, Mônica – Num. 10078474 – Pág. 1 – 00:00:01 e Paulo – Num. 10078475 – Pág. 1 – 00:01:00).

Corroborando os fatos narrados pelas vítimas,
as testemunhas arroladas pela acusação
também afirmaram em juízo a ação delitiva do recorrente. Note-se que tanto o
Sr. Kleyson Gabriel Pantoja dos Santos
(Num. 10078477 – Pág. 1 – 00:00:09) quanto o
Sr. Antônio Paulo Azevedo Costa
(Num. 10078479 – Pág. 1 – 00:02:09), afirmaram que estavam no interior do estabelecimento quando tomaram conhecimento do assalto na parte externa e, por sua condição de policial militar e investigador da polícia militar, respectivamente, conseguiram interceptar a ação do recorrente, muito embora os outros tenham conseguido fugir.

E, além disso, o próprio
recorrente confessou a prática delitiva
em seu depoimento judicial (Num. 10078483 – Pág. 1 – 00:02:15).

De igual modo, também entendo que não há como afastar as majorantes aplicadas pelo juízo ‘a quo’.

Quanto a estas vítimas, o magistrado reconheceu as
majorantes do concurso de pessoas
(§2°, II) e do
emprego de arma de fogo
(§2°-A, I), o que guarda harmonia com as provas dos autos.

Note-se que tanto as vítimas quanto as testemunhas arroladas pela acusação confirmam que o recorrente agia em concurso com mais 03 comparsas (Num. 10078479 – Pág. 1 – 00:01:45), bem como portavam arma de fogo, tendo gerado, inclusive a troca de tiros que resultou no baleamento do recorrente (Num. 10078475 – Pág. 1 – 00:01:06).

Ressalta-se, ainda, que o fato de a arma de fogo não ter sido apreendida não é capaz de desconstituir as demais provas constantes dos autos, acima indicadas.

Para a jurisprudência, nos crimes dessa natureza,
a não apreensão ou realização da perícia da arma não elidem a presença da referida majorante
,
se comprovado a sua utilização na prática do crime
, especialmente pela palavra da vítima que possui especial relevância neste tipo de crime (Súmula 14 deste E. TJPA).

Sendo assim, entendo que não há nada que reformar na sentença,
devendo ser mantida a condenação do recorrente em face das vítimas Joyce Raissa Moia Ferreira, Layane Caroline Lima de Azevedo, Mônica Cristina Travassos da Silva e Paulo Gabriel Gomes da Silva como incurso no art. 157, §2°, II e §2°-A, I do CP
.

Em igual sentido, também não vislumbro motivos para afastar a incidência da
continuidade delitiva
.

É sabido que para se configurar crime continuado, nos termos do art. 71 do CP, é necessário
que os crimes em concurso sejam todos da mesma espécie, considerando-se, para tanto, tipos penais que resguardem bens jurídicos idênticos, ainda que por meio de tipificações diversas. Necessária ainda a configuração do chamado “elo de continuidade”, consistente na identidade entre as condições de tempo, lugar e
modus operandi.

Nesse sentido, analisando os autos, observa-se que
os delitos praticados são da mesma espécie, eis que ambos são capitulados no
art. 157 do CP
, além de terem sido praticados no mesmo dia, mesma cidade e com o mesmo
modus operandi
, haja vista que o recorrente, nas duas ocasiões, surpreendeu as vítimas com o intuito de subtrair seus bens
, pelo o que entendo estarem preenchidos todos os requisitos exigidos em lei.

No mais, destaca-se que o magistrado de piso aplicou a continuidade delitiva na fração mínimo de 1/6 (um sexto), não havendo nada a se modificar nesse momento.

Por fim,
também entendo que o cálculo da pena feito na sentença observou detidamente o princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal, devendo ser mantida a reprimenda imposta pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal,
mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 25 de julho de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/07/2023